Tribunal: TJES
Processo: 0000721-62.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000721-62.2019.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MARIA AUXILIADORA LOPES CAVALINI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que, nos autos da
“ação
declaratória

de inexistência de relação jurídica c/c indenização e restituição de valores”,
proposta por
MARIA AUXILIADORA LOPES CAVALINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente a relação jurídica contratual referida nos autos, e condenando o ora apelante
“
na restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário”
da ora apelada, e,
“
ainda, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos (Súmula 362 STJ)”,
além do

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido.

Nas razões juntadas ao evento 3815531, o apelante aduz, em suma, que: 1) não há prova da pretensão resistida do Banco, e, por conseguinte, do interesse de agir da ora apelada, de modo que o processo deve ser extinto nos moldes do art. 330, III, c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil; 2) a sentença ignorou a contestação, em que demonstrou a contratação efetivada pela apelada, sendo clara a semelhança das assinaturas; 3) após requisitos rígidos para formalização do contrato, disponibilizou o numerário à apelada; 4) não existe defeito na prestação do serviço; 5) não estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral; 6) caso se admita a existência de fraude, foi tão vítima quanto a apelada, não devendo ser responsabilizado pela má-fé ou dolo de terceiros; 7) o valor não se mostra razoável, sobretudo se considerado o seu prejuízo e a inexistência de dano à apelada; 8) não é possível rescindir o contrato sem a quitação da apelada, uma vez que o Banco não praticou qualquer ato ilícito que desse causa ao desfazimento do negócio; 8) o pedido de indenização por dano moral deve ser rejeitado sob pena de enriquecimento da apelada; 9) não há que se falar em devolução de valores pois não houve cobrança indevida; 10) caso anulado o contrato, deve ser determinada a devolução do valor total pago em favor da apelada.

Intimada, a apelada ofertou contrarrazões no evento 3815686, destacando que o apelante ofertou contestação intempestiva, que foi desentranhada dos autos, e que não realizou a contratação que ensejou o desconto de seu benefício previdenciário, muito menos recebeu qualquer cartão, não havendo prova do recebimento da quantia, sendo que não logrou êxito na tentativa de solucionar a questão administrativamente.

Registra-se, inicialmente, que a apelada consignou na inicial que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e, ao buscar informações junto ao órgão previdenciário, foi-lhe informado sobre o contrato de cartão de crédito consignado realizado junto ao apelante, cujo desconto estava comprometendo sua subsistência, sendo que não firmou o referido contrato e nem autorizou a consignação.

Deferida a tutela provisória de urgência (fls. 11/2 dos autos digitalizados –
link
no evento 3815518), o apelante foi citado, mas deixou transcorrer o prazo para a contestação (fl. 14), que foi protocolizada extemporaneamente (fl. 80), e, por isso, desentranhada dos autos (fls. 81/2), tendo sido comprovado apenas o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, com a suspensão do contrato em discussão (fl. 70).

Realizada audiência de saneamento, foi requerida pelas partes apenas o depoimento pessoal da apelada, de modo que o processo foi concluso para sentença (fl. 96), que constatou que
a instituição financeira não comprovou a contratação e a regularidade documental respectiva
, concluindo que foram
indevidos os descontos no benefício da consumidora
,
cuja restituição impôs de forma simples
(diante da ausência de prova de má-fé), além de condenar o ora apelante ao
pagamento de indenização por danos morais pelos descontos no benefício previdenciário utilizado para subsistência da parte
.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Diante da ausência de contrato nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão, tal como determinado pela sentença.

Cabia à parte requerida, ora apelante, juntar os documentos destinados a provar as suas alegações na contestação (art. 434 do CPC), a qual, no caso, foi ofertada intempestivamente, não sendo admitida a juntada posterior, salvo nas hipóteses do art. 435 do CPC, não sendo esse o caso.

Essa questão sequer foi mencionada pelo apelante, que ignorou o fato de que sua contestação foi desentranhada por intempestiva, e que nem mesmo requereu a produção de qualquer prova, além do depoimento pessoal da apelada, que confirmou não ter contratado o cartão consignado que ensejou o desconto em seu benefício previdenciário.

Ressalta-se que, antes do desentranhamento da contestação e documentos, a apelada requereu a juntada do original do contrato para realização de perícia grafotécnica (fl. 77-v), evidenciando que sequer havia sido juntada documentação relativa ao suposto contrato aos autos, sendo que, no apelo, a instituição financeira limitou-se a colacionar imagens relativas à suposta contratação (evento 3815531, pg. 04/05), olvidando-se da preclusão quanto à fase probatória, na qual efetivamente não comprovou a regularidade do contrato e nem mesmo que a importância de R$ 1.223,00 (um mil e duzentos e vinte e três reais) foi efetivamente disponibilizada à apelada.

Nesse contexto, não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário da apelada, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da idosa, que teve comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL –
DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
– RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). 2. Recentemente, contudo, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o STJ revisitou o entendimento adotado para os casos de restituição por cobrança indevida, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro, com modulação dos efeitos para que o entendimento exarado se aplique somente às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão. 3. Todavia, no caso específico deste feito, mesmo para o período anterior a 21/10/2020, compreendo que diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e está configurada a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato e demonstrar a licitude de sua conduta. 4. Quanto ao pleito de reforma da sentença para condenação do ora apelado ao pagamento de indenização por danos morais, este somente pode ser provido caso caracterizado o dever de indenizar, para o qual exige-se, concomitantemente, a comprovação da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil), do dano sofrido pela vítima e da relação de causalidade com entre o dano e o ato ilícito o ato, na forma do Art. 927 do Código Civil. 5. In casu,
o ato ilícito encontra-se claramente caracterizado, já que, segundo a ementa de julgado já colacionada
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061190005928, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
, a jurisprudência pátria entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. O
dano também é indene de dúvidas, uma vez que os descontos efetuados indevidamente nos parcos proventos de aposentadoria do apelante configura situação passível de causar angústia que supera, em muito, o que se denomina de “meros aborrecimentos”.
Ademais, não foi apresentada qualquer circunstância capaz de afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 6.
Fixa-se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral para compensar o autor pelos danos sofridos, ante a aplicação do método bifásico de quantificação do dano.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002090-20.2021.8.08.0014, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo íntegra a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor a condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO E MESMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS À CONSUMIDORA –
DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM DEBEATUR
–
RAZOABILIDADE –
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1. A instituição financeira não comprovou a efetiva e regular contratação, e nem mesmo que a quantia foi efetivamente disponibilizada à consumidora, de modo que deve restituir o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

2. Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral.

3. Quanto ao
quantum
da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor a condenação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.